Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS URBANOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES. NECESSÁRIA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. A despeito das alegações do agravante quanto ao descumprimento do contrato pela ré/agravada, o que se tem dos autos (comprovante do saldo de devedor dos imóveis; proposta de distrato; fotografias das construções erigidas), em sede da incipiente fase procedimental, não se mostra suficiente a autorizar a suspensão do pagamento das parcelas do contrato livremente pactuado pelas partes.
3. Do mesmo modo, as alegações do agravante no sentido de que “não está tendo recursos financeiros para continuar com os pagamentos, e por estar inadimplente corre o risco de ter o seu nome negativado” não são suficientes para justificar a suspensão do contrato e do pagamento das parcelas que foram pactuadas pelas partes.
4. Assim, considerados os elementos de prova até o momento coligidos no processo de referência e a compreensão possível em exame dos elementos, tenho que a apuração do alegado descumprimento do contrato pela agravada, causa de pedir da rescisão do contrato e da suspensão das parcelas, demanda ampla dilação probatória, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.